Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-63.2022.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009611-63.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 077.271.618-88 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADILSON LUIZ BOHNBERG - CPF: 913.243.861-34 (RECORRIDO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
-
ÁUDIO JUNTADO – IMPUGNAÇÃO PELO RECLAMADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO –RECURSO PREJUDICADO.

1.

Havendo impugnação específica de áudio apresentado como meio de prova da relação jurídica entre o consumidor e a reclamada, torna-se imprescindível a realização de perícia, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

2.

Processo extinto, sem resolução do mérito.

3.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que, a recorrente postula a declaração de inexistência de propriedade do veículo citado na exordial e, afastar a sua responsabilidade pelos débitos referentes ao veículo.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da r. sentença:

“(...)Alega o Autor que há 07 (sete) anos vendeu o veículo descrito na petição inicial para o requerido ADILSON LUIZ BOHNBERG, que não teria feito a transferência do automóvel no DETRAN, o que teria gerado dívidas de multa, IPVA e licenciamento em seu nome no valor de R$ 2.816,74. Requer ao final seja o 1º Requerido condenado a transferir o veículo para o seu nome, ou, subsidiariamente, seja declarada a renúncia da propriedade do veículo e a inexigibilidade dos débitos referente aos tributos vencidos que recaem sobre o citado bem (Id. 86243635).

O Requerido ADILSON LUIZ BOHNBERG apresentou sua contestação no Id. 116057642, e em sua defesa nega que tenha adquirido do Autor o veículo mencionado na petição inicial.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO apresentou contestação no Id. 86818431.

(...)

No presente caso, o Autor não apresentou nenhum documento que comprove que vendeu o automóvel descrito na petição inicial para o requerido ADILSON LUIZ BOHNBERG. A simples alegação de que vendeu o veículo não é suficiente para que o Poder Judiciário determine que o DETRAN transfira o automóvel para o nome do citado requerido. Tampouco é possível que se declare a renúncia e, em consequência, a exclusão da propriedade do veículo, pois, de acordo com o art. 120 do CTB, “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.”

(...)

Assim, não tendo o Autor comprovado a venda da motocicleta para o requerido ADILSON LUIZ BOHNBERG, é de rigor julgar improcedente o pleito contido na exordial. (...)”

Pois bem. A recorrente, por sua vez, carreou nos autos áudio para comprovar a relação jurídica, o qual fora impugnado pelo reclamado, que nega a celebração de negócio jurídico com a reclamante.

Com efeito, diante da expressa impugnação da parte reclamada quanto aos áudios juntados no recurso, torna-se imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade das falas.

Destarte, forçoso reconhecer que somente a prova pericial fonética, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional.

A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95, não se coaduna com a perícia fonética, de natureza complexa, que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade.

Destarte, o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, devendo assim a sentença ser reformada.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1
. Afirmando a consumidora que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, de outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.”

(TJ-MT - RI: 10020725820198110045 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 30/05/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/05/2020) (destaque)

Nesta seara, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, diante da necessidade de realização de perícia fonética, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024